Tribunal: STF
Processo: HC 201868
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deivid Vieira Belchior, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 651.985/SP.
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente, denunciado e condenado à pena de 8(oito) anos e 9(nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, sem direito a apelar em liberdade. 
    A impetrante alega que a custódia não subsistiria, pois carente de fundamentação idônea a decisão por meio da qual inviabilizado o direito do paciente, de recorrer em liberdade
    Afirma que o paciente não é “reincidente”.
    Aponta o risco de contaminação por Coronavírus e à possibilidade da prisão domiciliar, referindo-se à precariedade dos estabelecimentos prisionais.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou, substituída pela domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Anoto, para fins de registro, que, ao justificar a necessidade da prisão do paciente, Sua Excelência o Ministro Reynaldo Sorares da Fonseca assim consignou:
    “Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. 
    No caso, foi evidenciada a periculosidade do paciente, uma vez que condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, além da constatação do modus operandi (quantidade da droga apreendida) e ao fato de ser reincidente. 
    Ora, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016) (DOC. 5)
    (...)
    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão está amparada na periculosidade do paciente, no modus operandi (apreensão de 258 invólucros plásticos individuais de 'maconha', com peso líquido de 4.911,1 gramas) e no risco de reiteração delitiva, considerada a reincidência.
     Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, ante o risco de contaminação por COVID-19, não há comprovação nos autos da situação de debilidade física do paciente a justificar o afastamento da custódia.
    Nesse sentido, não há hipótese viabilizadora da prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente